Tribunal: STF
Processo: RE 1262271
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. APROVAÇÃO EM NOVO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO PELA PRÓPRIA ADMNISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO POLICIAL MILITAR E SOLDADO BOMBEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM NOVO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO. EMBARGANTE INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO APLICADA DE FORMA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO REFORMADO NO QUE TANGE AO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.” (Doc. 10)
    Os novos embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, assevera que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – para conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração e reconhecer a legalidade da nomeação do impetrante, ora recorrido, ao cargo de Soldado Militar de 2ª Classe – viola os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, caput, incisos I e II, da Constituição da República (Doc. 15).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
    Em primeiro exame de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao relator do recurso no segundo grau de jurisdição para a apreciação da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 338 da Repercussão Geral (Doc. 17).
    Em sede de juízo de retratação, a Turma julgadora houve por bem manter a decisão anteriormente proferida, em acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO DE CERTAME. EXAME PSICOLÓGICO. ALEGADA NULIDADE NO EXAME APLICADO. DETERMINADA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CANDIDATO APROVADO E EMPOSSADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 608.482/RN. RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.” (Doc. 18) 
    Em novo exame de admissibilidade, o Tribunal a quo, considerando a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem assentou a legitimidade do novo exame psicotécnico realizado pela própria Administração.
    Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)
    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 
    Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 
    É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. 
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático–probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal a quo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente